Tribunal: TJES
Processo: 5017752-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017752-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILDA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5017752-14.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
EMBARGADOS:

ZENILDA DOS SANTOS e MARCELO DOS SANTOS BARBOSA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E NÃO APRECIADA. SANEAMENTO DO VÍCIO. MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO. PARTE RECORRENTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CORROBORADA PELA TRIAGEM DA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELO IMPUGNANTE. BENEFÍCIO MANTIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 15535758), o qual conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos autores, mantendo a sentença de improcedência e condenando os recorrentes aos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

2. Alega a Embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, sustentando que o colegiado aplicou a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sem apreciar a impugnação à justiça gratuita arguida expressamente em suas contrarrazões (ID 13859396). Aduz que os Embargados não comprovaram a hipossuficiência financeira, requerendo, assim, o saneamento do vício para revogar o benefício e determinar o pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar a existência de omissão no Acórdão quanto à apreciação da impugnação à assistência judiciária gratuita; e, em caso positivo,
(ii)
definir se os Embargados fazem jus à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, considerando a assistência pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Omissão.
Assiste razão à Embargante quanto à existência do vício apontado. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida suscitou preliminar de impugnação à justiça gratuita em suas contrarrazões. O Acórdão embargado, embora tenha concedido a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais com base no art. 98, § 3º do CPC, não fundamentou explicitamente a rejeição da impugnação ofertada, o que impõe o acolhimento dos presentes embargos para sanar a lacuna e integrar a decisão colegiada.

5. Do Mérito da Impugnação.
Passando à análise da questão omitida, a impugnação não merece prosperar. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em tela, observa-se que os recorrentes são assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, conforme petição de Recurso Inominado assinada por Defensora Pública.

6. A atuação da Defensoria Pública milita fortemente em favor da presunção de hipossuficiência dos assistidos, uma vez que a instituição realiza prévia e rigorosa triagem socioeconômica antes de aceitar o patrocínio da causa, aferindo a vulnerabilidade da parte. Nesse sentido, a assistência pela Defensoria, aliada à declaração de pobreza ínsita ao pedido, satisfaz o requisito da verossimilhança da alegação de insuficiência de recursos.

7. Por outro lado, a impugnação apresentada pela EDP limitou-se a alegações genéricas de ausência de documentos, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto que evidenciasse capacidade financeira dos autores incompatível com o benefício pleiteado (e.g., sinais exteriores de riqueza, patrimônio vultoso). Cabe ao impugnante o ônus de elidir a presunção que milita em favor da pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC), mormente quando esta se encontra sob o pálio da Defensoria Pública.

8. Portanto, inexistindo prova em contrário capaz de afastar a presunção legal e a avaliação institucional da Defensoria, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça concedida e, consequentemente, a rejeição da impugnação suscitada pela ora Embargante.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem lhes atribuir efeitos infringentes, apenas para
SANAR A OMISSÃO
apontada e integrar ao Acórdão a fundamentação supra,
REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
e mantendo, na íntegra, a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios em favor dos recorrentes/embargados, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)